Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICÁVEL. COISA JULGADA. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela executada, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, a agravante requer que os honorários periciais sejam rateados à proporção de 50% para cada litigante, ou ante a incerteza sobre o sucumbente e havendo a necessidade de estabelecer se ocorrida a sucumbência mínima ou recíproca seja autorizada a aferição do quantitativo em que autora e a ré saíram vencidos na demanda, se revolvendo, pois, a matéria fática, bem como a confirmação da liminar deferida.
2. A controvérsia principal cinge-se em saber se os honorários periciais fixados na sentença devem ser suportados integralmente pela agravante ou se devem ser divididos proporcionalmente em sede de cumprimento de sentença.
3. A coisa julgada decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. 3.1. A questão levantada pela agravante relativa aos honorários periciais já foi decidida pelo juízo a quo na oportunidade do julgamento dos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado. 3.2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Quanto à aplicação do artigo 95 do Código de Processo Penal, este não incide no caso dos autos, pois já se conhece a parte sucumbente da fase de conhecimento, por se tratar de fase de cumprimento de sentença. 4.1. Jurisprudência: “(...) 3. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, do pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). (...)” (07325986220218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 16/2/2022).
5. Agravo de instrumento improvido.